Tribunal: STF
Processo: HC 198784
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Judicial da Comarca de Lavras/MG converteu em preventiva as prisões em flagrante do paciente e de outra pessoa, ocorridas em 28 de dezembro de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 8 papelotes de cocaína, garrucha calibre .32 e anotações sobre a venda de entorpecentes. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 6 de janeiro último, indeferiu pedido de liberdade provisória. Concluiu regular o auto de prisão em flagrante, no que autorizada, por corréu, a entrada dos agentes de polícia na residência. Fez ver a natureza permanente do crime de tráfico, a legitimar o ingresso no imóvel, ainda que sem mandado judicial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 646.964/MG. 
    Os impetrantes afirmam ilegal a prisão em flagrante. Ressaltam que, após a captura na posse de arma de fogo e porção de cocaína, os policiais, mencionando denúncias da prática de tráfico de entorpecentes, dirigiram-se à residência, nela ingressando sem consentimento ou mandado judicial. Frisam não configurada permanência criminosa. Alegam não realizada audiência de custódia. Sustentam insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o baseado na gravidade abstrata do crime. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a imposição de cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta, em 10 de março corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o recebimento da denúncia – processo-crime autuado sob o nº 0000661-65.2021.8.13.0499.
    2. Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, considerada entrada, sem prévio consentimento ou mandado judicial, dos agentes de polícia na residência, não há relevância. O Juízo, ao deixar de acolher pedido de liberdade, destacou a regularidade da atuação. Assentou ocorrido o ingresso em razão da prévia concordância de outro morador, o corréu Emanuel Dias Badaró. O consentimento torna dispensável a autorização judicial. A par desse aspecto, o crime do artigo 33 da Lei de Drogas, no que prevista a modalidade de ter em depósito, é permanente, prolongando-se no tempo o estado de flagrância. 
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas – observada a natureza e quantidade de substância (8 papelotes de cocaína), a apreensão de garrucha calibre .32, além de anotações do comércio de entorpecentes – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
     3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator